Tribunal: TJSP
Processo: 2136195-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PROVA EMPRESTADA – Ação de indenização por desvio de função - Pretensão de utilização de prova produzida em outro processo - Impossibilidade - Embora o art. 272 do CPC não condicione a utilização de prova emprestada à concordância da parte contrária, despicienda a medida, por tratar-se de prova testemunhal que testifica a ocorrência de desvio de função de outros guardas municipais - Autor,

Ementa:
PROVA EMPRESTADA – Ação de indenização por desvio de função - Pretensão de utilização de prova produzida em outro processo - Impossibilidade - Embora o art. 272 do CPC não condicione a utilização de prova emprestada à concordância da parte contrária, despicienda a medida, por tratar-se de prova testemunhal que testifica a ocorrência de desvio de função de outros guardas municipais - Autor, ademais, que já protestou pela produção de prova testemunhal - Recurso não provido.